Tribunal: TJPA
Processo: 0818036-31.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818036-31.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA ELIZABETH FERREIRA DE SOUSA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. AÇÕES REFERENTES A DEPÓSITOS DO PIS/PASEP. SENTENÇA DESCONSTITUINDA.
PROVIMENTO PARCIALMENTE
PARA AFASTAR OS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS.

1 – Na hipótese, o agravante limitou-se a reiterar argumentação totalmente divorciada da realidade fática-jurídica, sem combater o Tema criado em 3/8/2020 que disciplina: “2. Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a correção monetária e a remuneração desses valores.”

2 - A decisão monocrática enfrentou a
quaestio juris arguida
, de forma que, o recurso deve ser parcialmente provido, apenas em relação a condenação em honorários sucumbenciais recursais, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3 - Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0818036-31.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA (Id. 9113226).

APELADA: MARIA ELIZABETH FERREIRA DE SOUSA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2022 Z. 3272

AGRAVO INTERNO

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, réu/apelado/agravante, contra a decisão monocrática, sob o Id. 9113226, de minha lavra, que
deu provimento
ao recurso de Apelação cível, interposto pela autora MARIA ELIZABETH FERREIRA DE SOUSA conforme ementa, assim, vazada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MATERIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Com o julgamento do REsp n. 1863683/DF em 08/02/2021, DJe 12/02/2021, o STJ, resolveu a controvérsia quanto ao reconhecimento da legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo das ações ajuizadas que versem sobre contas mantidas com a instituição Financeira, relacionadas ao PIS/PASEP.

2 – Conheço e dou provimento ao Recurso de Apelação, a fim de
DESCONSTITUIR a r. sentença de 1º Grau
, determinando o retorno dos autos a Vara de origem, para o regular processamento do feito.

3 - Com efeito, inverto o ônus sucumbencial, e nos termos do art. 85 §11 do NCPC, majora-se em mais 2% (dois), por cento.

4 - Decisão monocrática,
Recurso provido
, com fulcro no artigo 932, c/c o art. 133, XII, letra “d” do RITJPA, e precedente jurisprudencial emanado do Eg. STJ.

OS FATOS:

Na origem, MARIA ELIZABETH FERREIRA DE SOUSA, ajuizou,
Ação de Cobrança c/c Danos Materiais
, em face do BANCO DO BRASIL S/A., expondo que o pedido decorre de lesão patrimonial sofrida, em razão da má gestão da entidade bancária, na administração dos recursos advindos do PASEP.

A r. sentença, prolatada pelo Juiz de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pa., julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, explicitando que a Instituição Financeira, não é parte legítima para responder ao pedido de levantamento de valores retidos em conta vinculada ao PIS/PASEP.

Insatisfeita, a autora Maria Elizabeth Ferreira de Sousa, apelou da sentença, cabendo-me a relatoria do recurso.

Monocraticamente, com fundamento no art. 932, do CPC, e precedentes jurisprudenciais incluindo julgado oriundo do Eg. STJ, decidi pelo provimento do recurso, com a desconstituição da r. sentença.

Nas
razões recursais
, manejadas através do Id. 9113226, sustentou em síntese, o banco/agravante, que a decisão recorrida apresenta divergências no entendimento jurídico.

Alegou, que o Banco do Brasil S/A., é mero executor do programa, ou seja, está limitada a operacionalização, sendo que os atos de gestão, são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor. Portanto, quem estabelece a regra de remuneração é o referido Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, conforme estabelece o Decreto nº.1.608/1995, que determina a prática de gestão, relacionada à parte estrutural ou decisória. Entretanto, nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP, a parte passiva deve ser composta, unicamente, pela União Federal, eis que só cabe a ente Federal, realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos do art. 3° e 4º, I, “b” e “c” do Decreto n° 9978/2019.

No sentido de comprovar as suas afirmativas, colacionou Julgados, dos anos de
2018
e
2019
, oriundos de Tribunais Estaduais:

(Apelação Cível, Nº 70078515137, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 27-09-
2018
).

(Agravo de Instrumento nº 1414475-39.2019.8.12.0000 – Relator: Luiz Tadeu Barbosa Silva - 05ª Câmara Cível – TJ/MS – julgado em 29/01/2019)

(Recurso de Apelação nº 1036109-31.2016.8.26.0100 – Relator Maia da Rocha – 21ª Câmara de Direito Privado – TJSP – Data do Julgamento: 02/07/
2019
.

Com esses e outros argumentos postulou pela reforma da decisão monocrática recorrida, inclusive com a exclusão dos honorais sucumbenciais recursais.

Nas
contrarrazões
ao recurso (Id. 9543721), a parte agravada, em síntese, pugnou pela confirmação da decisão monocrática combatida, que desconstituiu a sentença de 1º Grau, determinando a remessa dos autos à Vara de Origem, nos termos da fundamentação, para o regular processamento do feito.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Antecipo que a irresignação merece prosperar, em parte.

Ressalto que a parte recorrente Banco do Brasil S/A., nada de novo apresentou em relação a matéria de fundo, ou seja, a sua legitimidade passiva, para justificar a interposição deste recurso.

Talvez o Banco requerido/apelado/agravante, não tenha atentado para algumas mudanças relacionadas ao Tema, assim como o novo entendimento emanado da Corte Superior, o Eg. STJ. Vejamos:

O Tema criado em 3/8/
2020
disciplina.
“2. Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a correção monetária e a remuneração desses valores.”

Nas ações de indenização por danos morais e materiais referente a má gestão de valores depositados no Fundo PIS/PASEP, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Banco do Brasil S/A., é parte
legítima
para figurar no polo passivo, e determinou o seguimento da ação perante a Justiça Estadual.

Veja o recente acórdão que ficou assim redigido:

“PROCESSUAL CIVIL. CONTAS DE PIS/PASEP. SAQUE INDEVIDO. BANCO DO BRASIL. RESSARCIMENTO. VALORES REPASSADOS PELA UNIÃO. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

I – Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais relacionados a má gestão de valores depositados no Fundo PIS/PASEP. Por sentença, julgou-se extinto o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, foi dado provimento ao recurso especial.

II – Cinge-se a controvérsia quanto ao reconhecimento da legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da ação, cujo objeto é a restituição de valores alegadamente subtraídos da conta PASEP, sob a justificativa de falhas na prestação do serviço pelo banco e a compensar o aludido desfalque pela indenização por dano moral.

III – O acórdão recorrido na origem considerou que o Banco do Brasil S.A. não teria legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que busque a correção do saldo depositado na conta vinculada ao PASEP, por considerar que a gestão desse fundo é de responsabilidade da União, por intermédio do Conselho Diretor do PIS-PASEP, cuja atuação em juízo fica vinculado à Procuradoria da Fazenda Nacional, utilizando-se de precedentes do TJDFT e do TRF1.

IV – Consoante se verifica dos autos, a falta de depósitos não integra a causa de pedir da ação – o que pressupõe que foram efetivamente realizados na conta PASEP do recorrente, tanto no quantum devido, como no prazo e na periodicidade estabelecidos legalmente. Da mesma forma, não se discute sobre metodologia da atualização monetária do saldo depositado em conta vinculada do PASEP, cuja competência é do Conselho Diretor do PIS/PASEP. Logo, por não se tratar de hipótese de irresignação de atos de competência do Conselho Diretor do mencionado fundo, devendo ser afastada a aplicação da Súmula n. 77/STJ.

V – Em se tratando a demanda de supostos “desfalques” na conta do PASEP do recorrente, ou seja, alega-se a ocorrência de débitos não autorizados, a responsabilidade é daquele que mantém a custódia dos valores a título de PASEP, no caso o Banco do Brasil S.A. Dessa forma, natural que fosse indicada pelo recorrente essa instituição financeira no polo passivo da ação.

VI – Em recente julgamento, proferido por mim no Recurso Especial n. 1.864.842 – CE, DJe 5/6/2020, estabeleceu-se que, a respeito da questão, é forçoso consignar que a Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal), incidindo, na espécie, a Súmula n. 42/STJ, no sentido de que “compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”.

VII – Ademais, sobre a legitimidade da União para o feito, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Inteligência da Súmula n. 150/STJ (CC n.

163.129/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 8/3/2019; AgRg no CC n. 53.218/PB, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Segunda Seção, julgado em 14/3/2007, DJ 22/3/2007; AgRg no CC n. 137.398/RN, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/05/2016, DJe 30/05/2016; CC 149.906/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

VIII – Nesse passo, para se se deduzir de modo diverso, pela legitimidade da União de figurar no polo passivo da lide, seria necessário preceder ao reexame do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ. A esse respeito, os seguintes julgados: REsp n. 1.864.849/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, julgamento em 11/5/2020, Dje 14/5/2020 e REsp n. 1.855.750/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Julgamento em 1º/4/2020, Dje 3/4/2020.

IX –
Nesse panorama, admitida a legitimidade passiva do Banco do Brasil, os autos devem ser devolvidos à origem para o regular prosseguimento do feito.

X –
Correta a decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial da parte ora agravada.

XI – Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1863683/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/
2021
). (destacamos).

Confira-se ainda os Julgados do TJDFT in verbis:

“2.
Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a correção monetária e a remuneração desses valores
.” (TJDFJ -
Acórdão 1257052
, 07360877520198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJe: 29/6/
2020
.

“ (...) Assim, muito embora a gestão do PIS/PASEP esteja a cargo de seu Conselho Diretor, o qual será representado judicialmente pelo Procurador da Fazenda Nacional (Art. 7º, §6º, do Decreto nº 4.751/2003), certo é que a competência para executar e aplicar as suas deliberações, fazendo cumprir as normas legais,
será exercida pelo Banco do Brasil o qual deverá promover a administração dos recursos disponibilizados e manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais, o que demonstra a sua legitimidade passiva para figurar no feito.”

Acórdão 1255426
, 07371321720198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 23/6/
2020
.

Portanto, se havia dúvida quanto a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A., para figurar em demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo conselho diretor do programa, esta dúvida foi resolvida e extirpada, diante das decisões transcritas em linhas anteriores.

Noutro quadrante, com relação ao questionamento relacionado aos honorários sucumbenciais, entendo que razão assiste ao réu/agravante, cabendo, portanto, parcial provimento ao presente recurso de Agravo Interno, justamente para excluir os honorários sucumbenciais recursais, fixados na decisão combatida, haja vista, que a r. sentença foi desconstituída.

Assim sendo, meu voto, é no sentido de dar
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação declinada alhures, ficando mantidos os demais termos do
Decisum
ora recorrido.

Belém (PA), 27 de junho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/06/2022